Tribunal: STF
Processo: Rcl 71884
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Cristiane de Carvalho Borges contra acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo (Processo 5000891-48.2024.4.03.6345), que teria, em tese, aplicado equivocadamente o entendimento firmado no julgamento do Tema 985-RG, RE 1.072.485, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Redator p/ acórdão Min. ROBERTO BARROSO.



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “A parte autora, servidor público municipal vinculado ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), ajuizou ação ordinária em face da União, postulando a declaração de inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade e o terço constitucional de férias. O Juízo de primeiro grau acolheu o pedido com base no entendimento firmado pelo STF no Tema 163 da Repercussão Geral.



    Inconformada, a União interpôs Recurso Inominado, argumentando que o Tema 163 não seria aplicável ao caso, uma vez que a parte autora, apesar de servidor público, está vinculada ao RGPS, e não ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). O Tribunal, em decisão monocrática, acolheu o recurso da União com base no Tema 985 do STF, que ainda está em julgamento, reformando a sentença.



    [...]



    A utilização de um precedente cujo julgamento ainda não foi concluído pelo STF contraria a estabilidade e segurança jurídica que se espera das decisões judiciais. A aplicação do Tema 985, sem que haja decisão final do Supremo, compromete a coerência do sistema jurídico e viola o princípio da autoridade das decisões do STF, que deve ser respeitada até a conclusão do julgamento de qualquer tema de Repercussão Geral.”



    Requer, ao final, seja “julgada procedente a presente Reclamação, cassando-se a decisão judicial reclamada, mantendo o processo originário suspenso até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário n. 1.072.485/PR e do respectivo tema de repercussão geral”.



    É o relatório. Decido.



    Examinados os autos, verifica-se que a parte reclamante não apresentou a cópia do ato reclamado. O CPC prevê, no § 2º do artigo 988, que “a reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”.



    Assim, ausentes os pressupostos necessários ao conhecimento da ação, cabível a sua extinção sem exame do mérito.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/2015.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente